Tribunal: TJBA
Processo: 8003959-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003959-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: CATIANE CARVALHO COSTA

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de decadência. Ação indenizatória por vício construtivo. Pretensão de natureza condenatória. Inaplicabilidade do art. 618, parágrafo único, do Código Civil. Incidência do prazo prescricional decenal. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de vício em imóvel, afastou a alegação de decadência, por entender que a pretensão possui natureza condenatória e, portanto, não se sujeita ao prazo decadencial previsto no Código de Defesa do Consumidor nem ao prazo de garantia da construção previsto no Código Civil.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se é aplicável o prazo decadencial do art. 618, parágrafo único, do Código Civil à pretensão de reparação civil por vício construtivo formulada em ação de natureza condenatória.

III. Razões de decidir

3. A pretensão tem natureza condenatória, voltada à reparação civil por defeitos na obra, o que atrai a incidência do prazo prescricional de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil.

4. O prazo decadencial previsto no art. 618, parágrafo único, do Código Civil é aplicável exclusivamente a ações de natureza constitutiva, o que não se verifica no caso em análise.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em se tratando de vício construtivo em imóvel, a ação de indenização proposta pelo adquirente contra o construtor submete-se ao prazo prescricional de dez anos (AgInt no AREsp 1020418/SP; AgInt no AREsp 125.934/SP).

6. A ciência do vício pelo adquirente não altera o marco temporal do prazo prescricional quando a pretensão não visa à rescisão ou substituição do bem, mas sim à reparação por inadimplemento contratual.

7. Prazos contratuais de garantia ou termos administrativos de vistoria não têm o condão de alterar o prazo prescricional legalmente fixado.

8. O ajuizamento da ação ocorreu cerca de um ano e onze meses após a entrega do imóvel, circunstância que afasta qualquer alegação de decadência ou prescrição.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº

8003959-51.2025.8.05.0000
, em que é agravante
CONSTRUTORA TENDA S/A

e agravado
CATIANE CARVALHO COSTA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
a unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, e
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.